Tribunal: TJMT
Processo: 0025351-49.2012.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025351-49.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Tarifas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PANTANAL - COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 17.164.559/0001-50 (APELADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), PANTANAL - COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 17.164.559/0001-50 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), CLARISSA DIAS MACHADO - CPF: 144.064.227-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E O SEGUNDO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – PRESTAÇÃO CONSIDERADA INIDÔNEA – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – DECISÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DA AUTORA – ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU – AFASTAMENTO – TAXA SELIC – APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024 – IMPOSSIBILIDADE RETROATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ENCARGOS DA MORA – INPC + 1% AO MÊS A PARTIR DA FIXAÇÃO DO VALOR – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO –
1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não configura violação à coisa julgada a sentença que, na fase de liquidação de sentença, quantifica o valor a ser restituído com base em laudo pericial previamente homologado, aplicando os parâmetros fixados na fase de conhecimento, sem reexame do mérito.

A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de intimação sobre planilha de cálculos apresentada pela parte autora não subsiste quando os dados nela contidos derivam diretamente do laudo pericial homologado e quando o réu teve oportunidade de impugná-lo.

O ônus da prova da legalidade dos lançamentos bancários incumbe à instituição financeira, conforme o disposto no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo incabível transferi-lo à parte autora por ausência de apresentação de livros contábeis.

A nova redação do art. 406, §1o, do Código Civil, dada pela Lei 14.905/2024, que prevê a Taxa Selic como índice legal, não pode ser aplicada retroativamente para alterar os critérios de atualização já fixados em sentença com trânsito em julgado.

Verificada a existência de acórdão transitado em julgado que fixou honorários advocatícios da segunda fase da ação em 10% sobre o valor da condenação, impõe-se sua observância, sob pena de afronta à coisa julgada material.

O silêncio da sentença quanto aos encargos da mora impõe sua complementação, devendo incidir sobre o valor da condenação correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data de apuração do débito,
in casu
, 02/08/2023.

Majoram-se os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para o patamar de 12% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS no 0025351-49.2012.8.11.0041 proposta por PANTANAL COMÉRCIO LTDA. o qual chamamos de 2o apelante, contra BANCO BRADESCO S. A., o qual chamamos de 1o apelante, onde se discute a legalidade de débitos lançados em conta corrente empresarial e a apuração do montante eventualmente devido, diante da ausência de documentação comprobatória dos lançamentos.

A sentença de ID 268794796 proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, na fase de liquidação, homologou os cálculos elaborados com base em laudo pericial judicial e manifestação da assistente técnica da parte autora, fixando o valor da condenação em R$5.608.706,74, com incidência de encargos legais e honorários advocatícios por equidade, arbitrados em R$2.000,00.

Irresignado, o Banco Bradesco S. A. interpôs apelação de ID 268794306 na qual sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por afronta à coisa julgada e por cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença apelada reabriu indevidamente o julgamento da segunda fase da ação de prestação de contas, já encerrada, quando o correto seria apenas a homologação de cálculos em liquidação. Alega, ainda, que não foi oportunizada manifestação prévia sobre a planilha apresentada pela parte autora, o que configuraria decisão surpresa.

No mérito, sustenta que o valor homologado de R$5.608.706,74 apresenta vícios graves, por considerar indevidamente como “débitos” valores que teriam revertido em benefício da própria autora, como empréstimos contratados, despesas cartorárias e outros lançamentos recorrentes. Aduz que a parte autora se omitiu na apresentação de seus livros contábeis, comprometendo a apuração pericial.

Por fim, requer a aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização, conforme previsão do art. 406, §1o do Código Civil (após a edição da Lei 14.905/2024), afastando a cumulação de INPC e juros de 1% ao mês.

Por sua vez, Pantanal Comércio Ltda., interpôs recurso de apelação de ID 268794314 buscando a reforma parcial da sentença. Defende, em síntese, que houve violação à coisa julgada formada pelo acórdão de ID 147483671, o qual, ao reformar parcialmente a sentença anterior, havia fixado os honorários sucumbenciais da segunda fase na quantia equivalente a 10% do valor da condenação. Alega que, ao não observar esse comando, a nova sentença incidiu em contrariedade direta à coisa julgada.

Postula, ainda, que seja determinado, de forma expressa, que o valor da condenação de R$5.608.706,74 seja atualizado pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da fixação do
quantum
(02/08/2023) até o efetivo pagamento.

As contrarrazões da Pantanal Comércio Ltda. foram apresentadas no ID 268794320, nas quais foi sustentada a regularidade formal da sentença e a inexistência de violação à coisa julgada ou cerceamento de defesa. Também arguiu a compatibilidade dos cálculos com os critérios já definidos judicialmente e a legitimidade da planilha elaborada com base no laudo pericial homologado.

O Banco Bradesco S. A., por sua vez, apresentou contrarrazões à apelação da autora no ID 268794321, suscitando preliminar de ilegitimidade ativa da Pantanal Comércio Ltda. para postular honorários advocatícios, sob o argumento de que tal verba pertence aos patronos, e não à parte. No mérito, defende que não houve violação à coisa julgada, tampouco litigiosidade apta a justificar nova fixação de honorários na fase de liquidação. Por fim, requer que eventual atualização do débito observe apenas a Taxa Selic, sob pena de enriquecimento sem causa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Para o melhor julgamento dos presentes apelos, se faz necessária a análise da demanda desde a sua origem.

Compulsando os autos, verifico que trata-se de Ação de Prestação de Contas, proposta por Pantanal Comércio Ltda. M
E,
o qual chamamos de 2o apelante, em face do então HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, posteriormente sucedido por Banco Bradesco
S. A.
, o qual chamamos de 1o apelante, sob a alegação de existência de débitos indevidos em conta corrente de titularidade da empresa autora, movimentada ao longo de aproximadamente vinte anos.

A ação foi ajuizada em 2012, tendo sido julgada a primeira fase nos termos do art. 915 do CPC/73, com decisão que determinou ao réu a prestação das contas relativas aos lançamentos efetuados na referida conta bancária, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Na sequência, após apresentação das contas pelo banco, sobreveio sentença na segunda fase do procedimento, que, à época, julgou-as como devidamente prestadas, considerando-as satisfatórias e em conformidade com os pedidos formulados.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação, a qual foi parcialmente provida por este Egrégio Tribunal, por maioria, na qual fui voto vencido, para acolher preliminar de cerceamento de defesa e determinar a realização de prova pericial contábil, reabrindo-se a instrução da segunda fase da demanda.

Realizada a perícia, o laudo concluiu que o banco-réu não apresentou a integralidade da documentação exigida, notadamente os contratos relativos a débitos lançados na conta da empresa, tampouco justificou de maneira satisfatória a origem dos lançamentos.

Diante disso, o perito entendeu que a prestação de contas não fora cumprida de forma adequada, sendo considerados como indevidos os valores não acompanhados dos documentos probatórios mínimos.

Após a manifestação das partes, inclusive com a apresentação de planilha elaborada pela assistente técnica da autora com base no laudo oficial, sobreveio nova sentença, que julgou a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, homologando o laudo pericial e reconhecendo que o réu não prestou as contas de forma satisfatória.

Declarou-se, assim, que os valores apontados na planilha na ordem de R$5.608.706,74, apurados com base nos lançamentos sem comprovação contratual, deveriam ser restituídos à parte autora.

Fixou-se ainda a condenação do requerido nas custas processuais e nos honorários advocatícios, arbitrados por equidade no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), além dos honorários periciais.

Foram interpostas apelações por ambas as partes.

O Banco Bradesco S. A., réu, ora 1o apelante, suscita preliminares de nulidade da sentença e, no mérito, insurge-se contra o valor homologado e os critérios de atualização.

A empresa Pantanal Comércio Ltda., autor, ora 2o apelante, por sua vez, busca a majoração dos honorários sucumbenciais, com base na coisa julgada formada no acórdão de ID 147483671, bem como a definição expressa da forma de atualização do valor da condenação.

Pois bem.

RECURSO DO BANCO BRADESCO S. A. (1o Apelante)

Nulidade da sentença por reabertura da segunda fase da ação (violação à coisa julgada).

Sustenta o banco litigante preliminarmente que a sentença impugnada, ao reconhecer novamente que as contas não foram prestadas, teria reaberto indevidamente a discussão da segunda fase, já encerrada, o que configuraria violação à coisa julgada.

A alegação não procede.

Isto porque a decisão em questão não reabriu a fase de conhecimento, mas apenas procedeu à liquidação por arbitramento do valor já reconhecido como indevidamente debitado na sentença de mérito anteriormente proferida e mantida por esta Corte.

O juízo de liquidação limitou-se a aplicar os parâmetros previamente fixados, com base no laudo pericial homologado.

No presente caso, a sentença da 2a fase já havia reconhecido que os valores não justificados pelo banco deveriam ser restituídos, e que a apuração seria feita por perícia.

A liquidação apenas quantificou o
quantum debeatur
, sem novo juízo de mérito, afastando qualquer mácula à coisa julgada.

Assim, rejeita-se a preliminar aventada.

Cerceamento de defesa por ausência de intimação prévia sobre a planilha da autora.

O banco alega, também em sede preliminar, que a planilha final da parte autora, com a qual se chegou ao valor de R$ 5.608.706,74, não lhe foi previamente submetida, resultando em decisão surpresa.

A alegação tampouco merece acolhimento.

A planilha da autora decorre diretamente do laudo pericial homologado e representa apenas a operacionalização matemática dos valores reputados indevidos.

O banco foi intimado para se manifestar sobre o laudo pericial e apresentou impugnações, não havendo qualquer prejuízo configurado. Portanto, é vedado o reexame do mérito nessa fase.

Assim, rejeita-se a preliminar.

Enriquecimento ilícito da autora e validade dos débitos questionados.

Prosseguindo, o 1o apelante sustenta que parte dos valores considerados indevidos representariam empréstimos contratados, despesas em benefício da autora, e lances recorrentes cujos efeitos não poderiam ser ignorados.

Defende que a homologação dos R$5.608.706,74 sem considerar tais elementos configuraria enriquecimento sem causa.

Ocorre que a metodologia pericial e o título judicial de mérito já haviam estabelecido que os lançamentos não acompanhados de documentação válida e clara seriam reputados indevidos.

O réu, ora 1o recorrente, foi instado a apresentar os documentos que justificassem os débitos e não o fez.

Como cediço, não há prestação parcial de contas, ou se comprova o débito ou ele deve ser excluído.

Essa tese de enriquecimento sem causa já foi afastada pela sentença de 2a fase, que reconheceu expressamente a violação ao dever de prestação adequada de contas.

Portanto, improcede a tese suscitada.

Inexistência de apresentação dos livros contábeis da autora.

Prosseguindo, insiste o banco litigante que a ausência de livros contábeis da autora inviabilizaria a apuração da verdade real.

Contudo, trata-se de tentativa de inversão do ônus da prova.

Ao meu sentir, compete ao banco, como fornecedor de serviços e detentor das informações técnicas da relação contratual, a obrigação de justificar os lançamentos, especialmente diante da aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII do CDC.

Dessa feita, também deve ser afastada esta tese.

Pedido de aplicação da Taxa Selic (art. 406 do CC, após Lei 14.905/2024)

O banco apelante requer, ao final, a aplicação da Taxa Selic como índice único de correção e juros, com base na nova redação do art. 406, §1o, do CC,
in verbis
:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”

Contudo, o próprio título executivo judicial (sentença da 2a fase) já havia fixado os critérios de INPC + juros de 1% ao mês, os quais foram utilizados na perícia e nos cálculos de liquidação anteriormente à entrada em vigor da Lei 14.905/2024.

Portanto, a aplicação retroativa da nova regra viola o princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Desta feita, também deve ser refutado tal pedido.

RECURSO DA PANTANAL COMÉRCIO LTDA. (2o Apelante)

Violação à coisa julgada – honorários de 10% já fixados anteriormente.

A parte autora aponta que os honorários de sucumbência da segunda fase já haviam sido fixados em 10% sobre o valor da condenação e que a sentença recorrida, ao fixar R$2.000,00, violou expressamente esse comando judicial.

Assiste-lhe razão em tal tese.

Isso porque o acórdão de ID 147483671, já transitado em julgado, foi categórico quanto à fixação de honorários sucumbenciais na segunda fase, de forma vinculada ao valor da condenação.

A propósito, eis a ementa de tal decisão:

“APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP - TEMA 1.076 – APLICAÇÃO DO ART. 1.030, II, DO CPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS NO ÂMBITO DO STJ – ACÓRDÃO RETIFICADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a quaestio juris encontra-se pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Por ocasião do julgamento do Resp 1.850.512/SP - Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.”

O magistrado singular, ao fixar nova verba sem qualquer ressalva ou justificativa, incorreu em afronta direta à coisa julgada material, o que impõe sua correção.

A jurisprudência consolidada reforça o entendimento de que o arbitramento de honorários na fase de liquidação só é cabível em hipóteses de litigiosidade.

Ainda que se entenda que os R$2.000,00 se refiram à liquidação, o que não está claro, a verba da segunda fase deve observar o comando do acórdão, sob pena de
bis in idem
em sentido inverso — ou seja, não remuneração devida.

Portanto, deve ser dado provimento ao 2o apelo ao ponto em debate.

Indicação dos encargos da mora – INPC + 1% ao mês a partir de 02/08/2023

Por fim, a parte autora requer expressa fixação de encargos de correção monetária e juros a partir da data da quantificação do débito (02/08/2023).

Ocorre que a sentença de liquidação silenciou quanto a esse ponto, e os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados.

Diante disso, é cabível a complementação da decisão neste debate, com base no próprio conteúdo do título judicial e da perícia contida no feito.

Assim, deve ser determinado que sobre o valor de R$5.608.706,74 incida correção pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a partir de 02/08/2023 até o efetivo pagamento, conforme os critérios já aplicados e não impugnados oportunamente.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo do
BANCO BRADESCO S. A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONHEÇO do recurso da empresa

PANTANAL COMÉRCIO LTDA.
ME
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para determinar que os honorários sucumbenciais referentes à segunda fase da ação sejam fixados em 10% sobre o valor da condenação e estabelecer que sobre o montante de R$5.608.706,74 incida correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar de 02/08/2023 até o efetivo pagamento.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 12% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025